Tribunal: CARF
Processo: 10680.903425/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903425/2014-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.743 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
O REINTEGRA tem por objetivo a devolução parcial de resíduo tributário
remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Devem ser atendidas
as condições normativas expressas para o Regime.
Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, será
levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado no PER/DCOMP 23038.49866.010414.1.5.177750.
Homologou parcialmente a compensação 38940.77761.231012.1.3.17-0699 e não
homologou a compensação 11121.18788.161213.1.3.17-2944. Apontou que não há
valor a ser restituído/ressarcido no PER/DCOMP 23038.49866.010414.1.5.17-7750 (fl.
67 do "e- processo").
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903425/2014-28
Fl. 16947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

O manifestante alega (fls. 2 e ss.):
Tomou ciência do despacho decisório em 18/7/2014. A manifestação é tempestiva.
O crédito refere-se ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (REINTEGRA), pleiteado no 3° trimestre/2012 em razão de
exportações realizadas, observados os procedimentos da Lei n° 12.546/2011, do Decreto
n° 7.633/2011 e da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012.
O REINTEGRA foi instituído pela Medida Provisória n° 540, de 2/8/2011, convertida
na Lei n° 12.546/2011.
As compensações foram levadas à análise exclusivamente parametrizada. O despacho
decisório eletrônico glosou parte do crédito com base em sete supostas infrações (fl. 3).
Se houvesse sido dado tratamento manual aos PER/DCOMP, nada haveria sido glosado,
pois a fiscalização verificaria que a empresa cumpriu os requisitos do REINTEGRA,
que todo crédito está comprovado e que a inobservância de requisitos formais no
preenchimento das declarações, registros de exportação (RE), etc. não pode afastar o
direito creditório.
O despacho decisório eletrônico inverte a lógica do processo administrativo: a) glosa-se,
com base em presunções infundadas, grande parte o crédito de forma automática e
sistematizada; b) não se faculta ao contribuinte o direito de prestar qualquer
esclarecimento; c) atribui-se à requerente o dever de comprovar o enquadramento no
regime, sendo que o próprio despacho evidenciou as razões para a exclusão do regime.
Preliminarmente. Nulidade da infração “produto informado não está discriminado em
nota fiscal válida”.
A fiscalização aponta a glosa de 3 NCM alegando que o produto não está discriminado
em nota fiscal.
Os códigos NCM atingidos são: 7214.99.90, 7216.22.00, 7314.20.00.
O despacho decisório não esclarece as razões desta infração. O manifestante também
não sabe se é uma infração ou reflexo das outras infrações (identificadas por letras).
As notas fiscais glosadas estão em discussão em ao menos uma das outras sete
inconsistências (quadro em fl. 6).
O interessado alega incompreensão dos fundamentos da infração. Estar-se-ia diante de
nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação, o que obsta o direito de
defesa garantido ao contribuinte. Faz citações.
Identificou outras notas fiscais vinculadas aos NCM glosados, mas que não estão
vinculadas a nenhuma infração do despacho decisório (quadro em fl. 8).
Quanto a essas notas fiscais não houve fundamentação por parte do despacho decisório
e não foi assinalada qualquer inconsistência.
Postula a nulidade da suposta infração.
Infração M - Glosa de 1.922 notas fiscais. O despacho decisório foi incapaz de localizar
as notas vinculadas a declarações de exportação (DE) emitidas pela empresa.
A análise automatizada procura o número da nota fiscal vinculada à DE no registro de
exportação. Como foram informadas as notas fiscais via “relação de notas fiscais”, os
números não são encontrados e as notas fiscais glosadas automaticamente.
O artigo 61 da Instrução Normativa SRF n° 28/1994 prevê que para as DE com mais de
dez notas fiscais deve ser utlizada “Relação de Notas Fiscais” (RN).
Cita o caso da DE 2120782730/4, vinculada à RN 36, que relaciona 27 notas fiscais (fl.
9).
O despacho decisório não considera o procedimento da manifestante, respaldado por
instrução normativa da Receita Federal.
Fl. 16948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

A manifestante junta aos autos as notas fiscais glosadas, DE, RE e respectivos RN (doc.
6)
Preparou planilha analítica (doc. 7), na qual faz a vinculação entre as DE e as
respectivas RN, demonstrando a total improcedência da glosa.
Infração C - Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito.
O despacho decisório sustenta que o PER/DCOMP se refere ao 3° trimestre de 2012 e
que somente poderia aproveitar o crédito desse trimestre específico. Verificou-se a data
de saída constante da nota fiscal de venda do produtor.
Foram glosadas as notas fiscais em que as datas de saída foram anteriores a 1/7/2012,
ainda que o RE tenha sido averbado no 2T/2012. Cita o RE 125901921001 (fl. 14).
A Lei n° 12.546/2011 não determina que a data do crédito tomará por base a saída da
nota fiscal. A Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012 contraria legislação
hierarquicamente superior.
Infração X - Nota fiscal não comprova exportação com direito ao REINTEGRA.
Segundo o despacho decisório, as nota fiscal vinculadas à exportação não possuem
CFOP de operações que dão direito ao REINTEGRA.
A parametrização eletrônica glosa todas as notas fiscais que contenham CFOP
supostamente não vinculados a exportações.
Cita a nota fiscal 9922 (fl. 19). Possui CFOP 7102 (venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros).
O despacho decisório parte da premissa de que a empresa não teria manufaturado o
produto, de modo a não cumprir requisito material (exportação de bem manufaturado).
O despacho decisório foi incapaz de considerar a hipótese de o estabelecimento
exportador ser uma unidade comercial da pessoa jurídica, ou seja, o produto é
manufaturado na filial produtora e transferido à filial comercial, que o remete ao
exterior (fl. 20).
A filial de Bauru/SP exportou produtos manufaturados por outras filiais da empresa. O
REINTEGRA foi concedido em favor da pessoa jurídica e não das filiais exportadoras.
Cita artigo 2° da Lei n° 12.546/2011.
Importa que a pessoa jurídica manufature o bem exportado, mas não necessariamente
que a produção seja feita no estabelecimento exportador.
A legislação não condiciona o regime a determinado CFOP na nota de saída. O
despacho decisório partiu de premissa não assinalada na legislação do REINTEGRA.
Infração K - Enquadramento da operação não gera direito ao REINTEGRA. Sustenta a
fiscalização que a operação 80102 (exportação em consignação, exceto produtos dos
cap. 06 e 08), lançada no RE, não daria direito ao REINTEGRA.
Se o RE se vincula a exportação em consignação, presume-se que a venda não tenha
necessariamente ocorrido ao estrangeiro e, nos termos do artigo 2°, § 5° da Lei n°
12.546/2011, não haveria direito ao regime.
Suposição absurda da parametrização eletrônica. Nulidade da infração.
A empresa poderia ter sido intimada a apresentar documentos e comprovar a exportação
das notas fiscais glosadas. Não foi dado esse direito.
Todas as notas fiscais foram efetivamente exportadas. A requerente não está pleiteando
crédito sobre a consignação, mas sobre a receita decorrente de exportação
originariamente feita na modalidade de consignação.
Junta as notas fiscais de faturamento (doc. 12) que comprovam a exportação dos
produtos. Os documentos estão vinculados aos respectivos RE e DE.
Junta planilha em que correlaciona todos os documentos vinculados à glosa,
demonstrando que toda a produção foi efetivamente exportada (doc. 13 e 14).
Fl. 16949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

Infração H - DE não averbada.
A inconsistência decorreu de erro formal na alimentação do PER/DCOMP. As DE
mencionadas expiraram e foram substituídas por novas declarações. Se as DE foram
devidamente substituídas e averbadas, bem como a exportação comprovada, a infração
deve ser cancelada.
Infração V - Nota fiscal não comprova exportação do produto.
Foram glosadas notas fiscais porque supostamente o CFOP indicado não correspondería
ao de produto exportado. O CFOP 7102 não representaria operação de exportação.
A “infração V” possui o mesmo fundamento da “infração X”. A presunção estabelecida
com base no CFOP é inconcebível porque nada prova. A empresa junta documentação
que comprova a exportação dos produtos.
Trata-se de transferência de produto entre estabelecimentos da mesma empresa. O
produto foi manufaturado pela manifestante.
Infração E - Nota fiscal corresponde a operação de entrada.
A empresa teria incluído no REINTEGRA notas fiscais com operação de entrada.
As notas fiscais glosadas dizem respeito a notas fiscais de devolução (doc. 18).
O despacho decisório eletrônico não foi capaz de verificar que, justamente por se
tratarem de operações de entrada, tais notas fiscais não foram computadas na base de
cálculo do REINTEGRA da empresa.
As notas fiscais foram inseridas com o número negativo. O valor não foi computado
para efeitos do cálculo do crédito no REINTEGRA.
A infração E deve ser cancelada, pois glosa valores que sequer foram computados no
pedido de compensação.
Conclusão - A glosa efetuada no despacho decisório é ilegal e desarrazoada, pois parte
de presunções absurdas, desconsidera a real existência das exportações e não concedeu
à interessada o direito de defesa.
Requer a homologação das compensações e, se necessário, a baixa dos autos em
diligência.
A manifestação de inconformidade foi considerada tempestiva pela repartição de origem
(fl. 16.645).
O despacho decisório recorrido consta de fl. 67. Foi pleiteado crédito de R$
11.880.641,18 e reconhecido R$ 2.784.989,90.
No despacho decisório está consignado que as informações prestadas no PER/DCOMP
foram confrontadas com dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal.
Foram imputadas as seguintes inconsistências:
-Declaração de Exportação não averbada
-Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra
-Nota Fiscal corresponde a operação de entrada
-Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
-Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
-Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE
-Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
-Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Foi citado enquadramento legal: “Art. 1° a 3° da Lei n° 12.546, de 2011, Decreto n°
7.633, de 2011, e Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012”.
Fl. 16950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

Foi juntado: “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito” (fls. 68 e ss.)
Os autos foram encaminhados à DRJ/São Paulo em 29/4/2015 (fl. 16.648) e distribuídos
à 24- turma.
O julgamento foi convertido em diligência (fl. 11.887-11.897).
A fiscalização apresentou Informação Fiscal (fls. 16.712 e ss.), segundo a qual:
Foram afastadas as inconsistências H, K, M, V, e X.
Foram mantidas as glosas das inconsistência C e E.
A fiscalização conclui pelo reconhecimento de direito creditório no valor de RS
10.650.618,80.
Reproduzo a conclusão da Auditora-Fiscal (fl. 16.718):
De acordo com as análises efetuadas, foram mantidas as glosas das inconsistências C e
E,, tendo a presente diligência realizado a análise da documentação anexa ao processo
em confronto com os dados dos sistemas da Receita Federal, Notas fiscais eletrônicas
emitidas pela empresa e documentação apresentada em atendimento à diligência.
Foi refeito o cálculo do direito creditóiio, apurando-se a base de cálculo reintegra
resultante da soma dos valores apurados nas notas fiscais relativos a cada produto
identificado pelo código NCM.
A soma dos valores apurados corresponde ao valor do direito creditóiio no valor de RS
10.650.618,80, conforme tabela abaixo.
A fiscalização fundamenta o afastamento de inconsistências em sua Informação Fiscal:
"3) Declaração de Exportação não averbada - Inconsistência H
As declarações de exportação das notas fiscais listadas na inconsistência H cujas
averbações não foram comprovadas nos sistemas de comércio exterior, são as seguintes:
(...)
Da consulta aos dados Siscomex, verifica-se que as declarações foram canceladas por
expiração de prazo, conforme telas anexadas ao presente relatório, Conforme
documentação apresentada às fls. 512 a 513 e dados do Siscomex constata-se que a
inconsistência decorreu do preenchimento incorreto do número da DE, conforme
relação de notas do anexo H.
4) Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra -
Inconsistência K
Foram glosadas as notas fiscais cujos registros de exportação possuem enquadramento
sem direito ao crédito do Reintegra.
O enquadramento da exportação no código de operação “80102” (Exportação em
consignação, exceto produtos dos cap. 06 a 08) não gera direito ao crédito Reintegra,
conforme Legislação vigente (Ato Declaratório Executivo n°19/2011 e n° 7/2013 e art.
5°, $ 5° da Lei 12.546/2011).
A empresa anexou aos autos as notas fiscais de venda referentes a exportação dos
produtos e a sua vinculação com as notas de consignação emitidas conforme planilha de
fls. 491 a 511, no qual correlaciona os documentos de venda e a corresponde nota de
consignação.
Consta do Sistema Siscomex algumas operações com o enquadramento de “Exportação
em consignação” para as quais não foram identificadas a regularização do Registro de
Exportação averbado.
Para estas, o contribuinte foi intimado a comprovar a efetividade da venda da
mercadoria ao exterior, conforme Termo de Intimação n° 4.
Fl. 16951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

Em atendimento apresentou os documentos de fls. 16.668 a 16.680, contendo as telas de
consulta aos Registros de Exportação do sistema Siscomex Exportação, nas quais
verifica-se o enquadramento como de Exportação Normal.
5) Nota fiscal não relacionada à DE - Exportação direta - Inconsistência M
Para apuração da base de cálculo reintegra, o sistema parte da análise das notas fiscais
informadas no pedido de ressarcimento que são confrontadas com os respectivos
despachos de exportação. No presente caso, os despachos registrados no Siscomex
apresentam notas fiscais discrepantes das informadas no PERDCOMP. Isto, porque o
contribuinte valeu-se de documento chamado “Relação de notas Fiscais”, contendo o
registro consolidado das notas fiscais. Consta no Siscomex os números da citada relação
de notas, contendo a indicação do número da consolidação, procedimento previsto na
Instrução Normativa n° 28/1994, art. 61, que já foi revogado em nota Siscomex, e
impede o cálculo da base reintegra.
Tal procedimento invalida a análise da base de cálculo reintegra, visto que deve ser
verificado se as mercadorias foram efetivamente exportadas, razão pela qual a Instrução
Normativa encontra-se revogada.
No presente caso, foi realizada a análise das notas fiscais buscando- se a
compatibilidade entre as mercadorias exportadas, nas quantidades e valores informados
na Relação de Notas que consta nos despachos de exportação e notas fiscais de
exportação.
De posse do número da relação consolidada de notas e do número do Despacho de
Exportação identificamos as notas fiscais correspondentes, conforme documentação
apresentação pelo contribuinte (fls. 21.749 a 22.272), possibilitando na presente análise,
o batimento entre os despachos e Registros de Exportação informados no PERDCOMP
com os constantes no Siscomex. Foi efetuado o batimento com as notas fiscais
eletrônicas constantes no repositório do SPED.
Da análise, foi constatado que a inconsistência “M - Nota Fiscal não relacionada à DE -
Exportação direta”, decorreu da impossibilidade em identificar por meio do
processamento automático as notas fiscais informadas no Despacho de Exportação.
6) Nota fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE - Inconsistência V
Foram glosadas as notas fiscais para as quais não foram comprovadas as operações de
exportação direta de bens manufaturados pela empresa.
A inconsistência decorre da emissão de notas fiscais com o CFOP 7102, referente à
operação de venda ao exterior de mercadoria adquirida de terceiros. De acordo com a
documentação apresentada (fls.363 a 490) pode ser comprovado que houve a
transferência de produtos manufaturados em outra filial, não prejudicando o direito ao
crédito, por se tratar de produtos fabricados pela empresa.
7) Nota fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra - Inconsistência X
Apenas notas fiscais com CFOP de operações exportação de produtos manufaturados
pela empresa dão direito ao Reintegra. No Perdcomp, na ficha Bens Exportados, são
relacionados os produtos, identificados pelo NCM com direito ao Reintegra. Na nota
fiscal não consta CFOP correspondente à operação de Exportação de produto (NCM)
com direito ao Reintegra.
A empresa informa que utilizou o CFOP 7102 (Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros), pelo estabelecimento exportador, por se tratar de uma unidade
comercial, mas o produto foi manufaturado em filial produtora e transferido à filial
comercial, para remessa à exportação.
Acrescenta que atividade principal do estabelecimento exportador que consta no cartão
CNPJ é a de “46.79-6-04 - comércio atacadista especializado de materiais de construção
não especificados anteriormente”.
Anexa parte dos livros Registros de Entradas dos meses de julho a setembro de 2012 da
filial para verificação das transferências sob os CFOPs 2152 e 2353, 1152 e 1556,
Fl. 16952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

comprovando que os CFOPs de entrada neste estabelecimento se referem a transferência
para comercialização, de outros estabelecimentos da empresa. Reafirma que a filial de
Bauru/SP (unidade de distribuição) somente recebeu produção transferida diretamente
de outros estabelecimentos da empresa, não tendo adquirido qualquer produto
proveniente de outras empresas.
Constata-se que a empresa exportou produtos de fabricação própria com direito ao
benefício do Reintegra concedido à pessoa jurídica produtora conforme art. 2° da Lei n°
12.546/2011."
O interessado foi cientificado do resultado da diligência em 29/1/2018. Apresentou sua
resposta em 28/2/2018 (fls. 16.728 e ss.). Alega:
A diligência fiscal reconheceu o valor de R$ 10.650.618,80, não há outro caminho
senão a homologação das compensações.
Infração C: Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito. Houve ofensa à
legislação.
O despacho decisório glosou as notas fiscais cuja data de saída era anterior a 1/7/2012,
ainda que as exportações tenham sido celebradas dentro do 3T/2012.
O artigo 39 da IN 28/1994 estipula a data de embarque. Cita o RE 125901921001, com
data de embarque e averbação no dia 15/8/2012 (3T2012). Por tal motivo a receita foi
registrada nesse período.
A legislação do Imposto de Renda confirma que a receita bruta decorrente de
exportações deve ser registrada no momento de averbação do RE.
O REINTEGRA deve ser interpretado no sentido de ser na data do registro da receita o
marco para apuração do crédito.
A Lei n° 12.546/2011 não determina que a data do crédito tomará por base a saída da
nota fiscal. O REINTEGRA é aplicado sobre as exportações realizadas, sendo a receita
de exportação verificada pelo valor da mercadoria no local de embarque (Decreto
7.633/2011, artigo 2°).
Se a Nota Fiscal diz respeito a um trimestre-calendário enquanto o conhecimento de
embarque e a averbação se referem a outro, a empresa deve computar o crédito no
trimestre da efetiva exportação.
As exportações foram devidamente comprovadas e possuem respaldo da legislação. O
fisco não discute a materialidade das exportações. Não restam dúvidas de que a glosa
executada pelo despacho decisório é descabida e desprovida de qualquer sentido lógico.
Requer seja reconhecido o direito creditório e homologadas as compensações.
O processo retornou à DRJ/São Paulo e foi distribuído à 17- turma.
Em 11 de abril de 2018, através do Acórdão n° 16-82.071, a 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade.
Isso porque o julgamento foi convertido em diligência e a fiscalização
manifestou-se em Informação Fiscal (fls. 16.712 e ss.) pelo deferimento total de R$
10.650.618,80.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 19 de abril de 2018, às e-folhas 12.088.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 21 de maio de 2018, e-
folhas 12.090, de e-folhas 12.091 à 12.101.
Foi alegado:
Fl. 16953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

 PRELIMINARMENTE. Nulidade da infração “produto informado não
está discriminado em nota fiscal válida”. Inexistência de
fundamentação da infração e/ou de enquadramento em inconsistência
glosada pelo despacho decisório;
 “INFRAÇÃO C: Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do
crédito”. ofensa à legislação. contradição com as premissas do
REINTEGRA;
 “INFRAÇÃO E: Nota fiscal corresponde a operação de entrada.”
valores
não computados
na base de cálculo do reintegra.
inaplicabilidade da glosa vez que os valores não compõem o crédito.
- CONCLUSÃO E PEDIDOS.
PELO EXPOSTO, pede e espera a Recorrente que seja dado integral
provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de que:
a) Preliminarmente, seja cancelada a infração “produto informado não está
discriminado em nota fiscal”, por ausência de motivação do despacho
decisório;
b) No mérito, seja reformada a decisão recorrida, no sentido de
reestabelecer o crédito glosado sob a Infração C, pelos argumentos
anteriormente apresentados. Ad argumentandum, deveria a Fiscalização
reconhecer o crédito no momento em que entende devido e realizar a
aludida compensação, pois assim o fazendo veria que não houve
qualquer prejuízo ao Fisco e o crédito toma o mesmo caminho da
insubsistência.
c) Ademais, seja cancelada a glosa referente à Infração E, tendo em vista
que as NF’s glosadas não compuseram o crédito pleiteado pela
empresa, conforme demonstrado.
Em 29 de janeiro de 2020, através da Resolução n° 3302-001.318, a 2a Turma
Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF resolveu baixar os autos para
que a autoridade preparadora se manifestasse quanto:
Em relação à 1a questão:
a) Em exame ao quadro colacionado às folhas 06 do Recurso Voluntário,
indaga-se se existem glosas frente às notas fiscais elencadas no quadro,
à exceção da Nota Fiscal 10383?
b) Se a resposta for afirmativa, especificar qual a glosa e o seu respectivo
motivo.
Em relação à 2a questão:
a) Procede a afirmação de que os valores glosados, destacados na planilha,
não foram computados para cálculo da base do crédito e, portanto, a
glosa é indevida.
Foi facultado à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre o
relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Fl. 16954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

Regularmente intimada, a empresa solicitou prorrogação do prazo em função
da pandemia de COVID 19 (e-folhas 19.610 à 19.613), que não foi atendido por ausência de
previsão legal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 19 de abril de 2018, quinta-feira, às e-folhas 12.088.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 21 de maio de 2018,
segunda-feira. e-folhas 12.090.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foi alegado o seguinte ponto no Recurso Voluntário:
 PRELIMINARMENTE. Nulidade da infração “produto informado não
está discriminado em nota fiscal válida”. Inexistência de
fundamentação da infração e/ou de enquadramento em inconsistência
glosada pelo despacho decisório;
 “INFRAÇÃO C: Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do
crédito”. ofensa à legislação. contradição com as premissas do
REINTEGRA;
 “INFRAÇÃO E: Nota fiscal corresponde a operação de entrada.”
valores
não computados
na base de cálculo do reintegra.
inaplicabilidade da glosa vez que os valores não compõem o crédito.
Passa-se à análise.
- Do pleito.
Do valor total pleiteado (R$ 11.880.641,18), parte foi deferida no primeiro
despacho decisório (fl. 67).
Convertido o julgamento em diligência, a fiscalização manifestou-se em
Informação Fiscal (fls. 16.712 e ss.) pelo deferimento total de R$ 10.650.618,80. Tal montante é,
portanto, incontroverso.
O Acórdão n° 16-82.071, da 17a Turma da Delegacia Regional de Julgamento
em São Paulo/SP, referendou esse entendimento:
Fl. 16955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

O interessado postula o reconhecimento do saldo (R$ 1.230.022,38).

- DO REINTEGRA.
O Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras
(REINTEGRA) foi instituído pela Medida Provisória n° 540, de 2 de agosto de 2011,
posteriormente convertida na Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011, a qual sofreu alterações
promovidas pela Lei n° 12.688, de 2012.
Art. 1° É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias
de produção.
Art. 2° No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.
§ 1° O valor será calculado mediante a aplicação de percentual
estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens
produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 2° O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1° entre zero e 3%
(três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§ 3° Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I - classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n° 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
relacionado em ato do Poder Executivo; e
II - cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço de
exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem, constante do
ato referido no inciso I deste parágrafo.
§ 4° A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou II - solicitar seu ressarcimento em
espécie, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
§ 5° Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
(Grifo e negrito nossos)
O REINTEGRA visa à reintegração de valores às pessoas jurídicas
exportadoras refe000rentes a custos tributários federais residuais existentes em suas cadeias de
Fl. 16956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

produção de bens manufaturados. Conforme os §§ 1° e 2° do art. 2° da Lei n° 12.546, de 2011, o
valor a ser reintegrado corresponde a um percentual, fixado pelo Poder Executivo (entre zero e
três por cento), aplicado sobre a receita de exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica. O
§ 4° do art. 2°, por sua vez, estabelece duas possibilidades de utilização do valor apurado:
ressarcimento em espécie ou compensação com débitos próprios relativos a tributados
administrados pela RFB.
O Decreto n° 7.633/2011 regulamenta o REINTEGRA e dispõe:
Art. 1° Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela Medida
Provisória n° 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar valores
referentes a custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2° No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação
dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a este Decreto
poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo
tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1° O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por
cento sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa
jurídica referida no caput.
§ 2° Para fins do § 1°, entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; ou
II - o valor da nota fiscal de venda para empresa comercial exportadora - ECE, no
caso de exportação via ECE.
(...)
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão disciplinar o disposto
neste Decreto.
A matriz legal do Regime prevê que seja observada a legislação específica
aplicável à matéria, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo,
consequentemente, cumpre obedecer o disposto pela Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20
de novembro de 2012, vigente à época dos fatos.
A autoridade fiscal responsável pelo despacho decisório recorrido apresentou
suas “considerações” a respeito da análise realizada (fl. 68):
O crédito de Reintegra foi analisado a partir das informações prestadas em um único
Pedido de Ressarcimento, aquele identificado como "PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito.
Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito creditório:

Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas Fiscais, das
Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação informados na pasta
Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas vinculações;

Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação geram
direito ao crédito do Reintegra;

Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a legislação.

Fl. 16957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

- PRELIMINARMENTE. Nulidade da infração “produto informado não
está discriminado em nota fiscal válida”. Inexistência de fundamentação da infração e/ou
de enquadramento em inconsistência glosada pelo despacho decisório.
São apresentadas duas questões:
1a questão:
É alegado às folhas 04 e 05 do Recurso Voluntário:
O despacho decisório é claro em apontar que o fundamento para a glosa fiscal decorreu
de 07 infrações específicas, as quais foram devidamente separadas por letras do alfabeto
(‘C’, ‘E’, ‘H’, ‘K’, ‘M’, ‘V’ e ‘X’) e cujas razões são próprias e distintas entre si.
Ocorre que ao analisar o demonstrativo do crédito (documento anexo ao despacho
decisório), verifica-se que na seção “Demonstração do Cálculo do Direito Creditório”, a
fiscalização aponta para a glosa de 3 NCM’s da Empresa alegando que o “produto
informado não está discriminado em nota fiscal”. Os NCM’s atingidos bem como os
valores desconsiderados são os seguintes:

Mas o despacho decisório não esclarece as razões de ser desta infração, o que também
não é feito pela diligência fiscal ou pela DRJ. Na verdade, a Recorrente continua sem
saber se essa informação é propriamente uma infração ou um mero reflexo das infrações
supracitadas (‘C’, ‘E’, ‘H’, ‘K’, ‘M’, ‘V’ e ‘X’).
Isso porque, com base na análise das NF’s vinculadas aos NCM’s acima (doc. 04 da
manifestação de inconformidade), conclui-se que as Notas Fiscais glosadas acima já
estão em discussão em ao menos uma das 7 inconsistências do despacho decisório:

A fiscalização assim fundamenta a imputação das inconsistências no Despacho
Decisório (e-folhas 67 e seguintes):
1. Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito -
Inconsistência C;
2. Nota fiscal corresponde a operação de entrada - Inconsistência E;
3. Declaração de Exportação não averbada - Inconsistência H;
Fl. 16958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

4. Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra -
Inconsistência K;
5. Nota fiscal não relacionada à DE - Exportação direta - Inconsistência
M;
6. Nota fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE -
Inconsistência V;
7. Nota fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra -
Inconsistência X.
Especificamente sobre as Notas Fiscais, temos as seguintes infrações:
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação
direta são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de
saída correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está
relacionada no campo específico na Declaração de Exportação vinculada no
PER/DCOMP.
Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE
Apenas operações que geram receita de exportação de bens manufaturados pela
empresa dão direito ao Reintegra.
No Registro de Exportação, na Declaração Simplificada de Exportação e na
Nota Fiscal, o produto exportado é identificado pelo código NCM.
Na Nota Fiscal, o CFOP correspondente ao produto discriminado no
documento de exportação vinculado no PER/DCOMP não indica operação de
exportação com direito ao Reintegra.
Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
Apenas Notas Fiscais com CFOP de operações de exportação dão direito ao
Reintegra.
No PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, são relacionados os produtos,
identificados pelo código NCM, com direito ao Reintegra.
Na Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à operação de exportação
de produto (NCM) com direito ao Reintegra.
Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Notas fiscais válidas para comprovação de crédito do Reintegra são aquelas
localizadas na base de dados da Receita Federal do Brasil, que não estejam
canceladas, indicando operação de saída ocorrida dentro do trimestre-
calendário do crédito e comprovando operação de exportação dos produtos
discriminados no pedido de ressarcimento.
Nas Notas Fiscais válidas para comprovação do direito ao crédito do Reintegra
informadas no PER/DCOMP não constam os produtos abaixo identificados
incluídos na ficha “Bens Exportados”.

Fl. 16959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

Assim, as infrações relacionadas dizem respeito a quatro contextos diversos
relacionados a diferentes irregularidades envolvendo Notas Fiscais, não aptas para
comprovação do direito ao crédito do Reintegra informadas no PER/DCOM, a saber:
1. A Nota Fiscal não está relacionada no campo específico na Declaração
de Exportação vinculada no PER/DCOMP;
2. Na Nota Fiscal, o CFOP correspondente ao produto discriminado no
documento de exportação vinculado no PER/DCOMP não indica
operação de exportação com direito ao Reintegra;
3. Na Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à operação de
exportação de produto (NCM) com direito ao Reintegra;
4. Nas Notas Fiscais válidas para comprovação do direito ao crédito do
Reintegra informadas no PER/DCOMP não constam os produtos abaixo
identificados incluídos na ficha “Bens Exportados”.
Cada contexto apresenta um motivo próprio, não conflitando com os demais.
Portanto, as glosas estão a se referir a inconsistências pertinentes à Nota Fiscal
e não às 03 NCMs.
Um outro ponto a ser analisado é o fato de que o Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras - REINTEGRA.
Consta do artigo 2o do o Decreto n. 7.633, de 1.12.2011:
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação
dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a este Decreto
poderá apurar valo.+r para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo
tributário existente na sua cadeia de produção.
No anexo ao Decreto n. 7633, de 1.12.2011, consta o Código TIPI 72 com
exceção da posição 7204 e o Código TIPI 73, sem qualquer exceção.
Dessa forma, os NCMs assinalados 7214.99.90, 7216.22.00 e 7314.20.00 são
beneficiários do regime especial de ressarcimento, o que não justificaria uma glosa nesse sentido.
Todavia, a Recorrente aponta uma suposta incoerência, às folhas 05 do
Despacho Decisório:
Além disso, a diligência fiscal afirma ter reanalisado a questão e recalculado o crédito
da empresa, de forma a reduzir a glosa ocorrida nesta suposta infração.
Nesse sentido, verifica-se pelo demonstrativo de cálculo de fls. 16.719, que foi
parcialmente deferido o crédito referente aos NCM’s 7214.99.90 e 7216.22.00.
Todavia, nada mais é dito tanto pela diligência fiscal como pela DRJ, razão pela qual a
Recorrente permanece sem conhecer a origem da referida infração.
Portanto, a Recorrente supõe, seja pela falta de fundamentação desta ‘suposta infração’,
seja pela existência de infrações vinculadas às NF’s atingidas, os R$ 8.701,74
inicialmente glosados pela fiscalização decorrem única e exclusivamente das infrações
acima apontadas (‘C’, ‘X’ e ‘KX’, conforme o caso).
A resposta é afirmativa: os R$ 8.701,74 inicialmente glosados pela fiscalização
decorrem única e exclusivamente das inconsistências apontadas (‘C’, ‘X’ e ‘KX’).
Fl. 16960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

Especificamente, quanto ao quadro das 03 NCMs assinaladas, essas NCMs
estão inseridas no seguinte contexto:
Nota fiscal corresponde a operação de entrada - Inconsistência E:
Apenas operações que geram receita de exportação dão direito ao Reintegra. Nota Fiscal
correspondente a operação de entrada não se constitui em documento hábil para
comprovara exportação de produtos com direito ao Reintegra.
Percebe-se, na mesma linha já traçada, que a infração diz respeito a
inconsistências presentes na Nota Fiscal, não tendo relevância às NCMs apontadas, não se
podendo falar em outra infração/inconsistência além daquelas já assinaladas.
Portanto, não houve preterição do direito de defesa e tampouco ausência de
fundamento de infração.
2a questão:
Às folhas 06 do Recurso Voluntário o Recorrente alega:
Por fim, a Empresa também detectou a existência de outras NF’s vinculadas aos NCM’s
glosados (doc. 05 da manifestação de inconformidade), mas que não estão vinculadas a
nenhuma infração deste despacho decisório. Além disso, a DRF e a DRJ não apontaram
se tais NF’s foram consideradas no momento da análise para reduzir a glosa ora
combatida:

Assim, quanto a estas NF’s menor razão assiste à glosa: não houve fundamentação por
parte do despacho decisório ou pelo acórdão recorrido, e muito menos contra elas foi
assinalada qualquer inconsistência. (...)
O fato é que para a Nota Fiscal 10383 há duas inconsistências apontadas ( K e
X ), conforme o anexo do Despacho Decisório, às e-folhas 95:

1601 717.469.701/009
10383 29/08/201 2120463381
12/5432838-

K, X

Para as demais Notas Fiscais, de fato, não há inconsistências apontadas.
Se o Despacho Decisório não faz referência às Notas Fiscais listadas, à exceção
da Nota Fiscal 10383, não podem existir inconsistências referentes às Notas Fiscais 86910,
86912, 86913, 86914, 86950 e 86951, sob pena ferir o art. 74 da Lei 9.430, de 1996 e a IN RFB
n° 1.300, de 2012, consoante resposta ao item 1 da Resolução n° 3302-001.318, de 20 de
janeiro de 2020 (e-folhas 19.603).

- INCONSISTÊNCIA C: NOTA FISCAL EMITIDA FORA DO
TRIMESTRE-CALENDÁRIO DO CRÉDITO.
Fl. 16961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

Diz o despacho decisório:
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída
constante da nota fiscal de venda do produtor. Nota fiscal com data de saída não
inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento comprobatório de
operação de exportação com direito ao crédito do período de apuração em análise (fl.
65).
(Grifo e negrito nossos)
O cerne da questão é o seguinte:
Segundo a premissa fiscal, o trimestre-calendário a que se refere determinado
crédito seria verificado pela data de saída constante na Nota Fiscal de venda do produtor.
Seguindo esse entendimento, o despacho eletrônico glosou o crédito referente a todas as notas
fiscais cuja data de saída era anterior a 01 de janeiro de 2013, ainda que as exportações tenham
sido celebradas dentro do 1T/2013, por entender que o crédito se referia a trimestre-
calendário anterior.
A Recorrente, por sua vez, entende que o momento de reconhecimento da
receita ocorreu dentro do 1T/2013 - já que os produtos foram exportados nesse trimestre
(data do conhecimento de embarque e averbação do RE conforme registros de exportação - doc.
08 da manifestação de inconformidade).
A Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, estabeleceu
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito desta Secretaria e
dispôs o seguinte sobre o Reintegra:
IN RFB no 1.300, de 2012:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão
efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.

Na redação original da IN RFB n° 1300, de 20/11/2012, a questão já se
encontrava normatizada:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP
ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 4° Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-
se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor.
(Destaque nosso)
Portanto, procedimento adequado frente a legislação vigente.
Fl. 16962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

O Recorrente traz à baila o parágrafo 5o do artigo 2o da Lei n° 12.546/11 para
apoiar seu pleito:
Lei na 12.546/11
Art. 2° No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.
(...)
§ 5o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou
à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
O dispositivo citado em nada confronta com a identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito normatizada no § 4o do artigo 35 da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012. Enquanto que o dispositivo de Lei disciplina a
condição para se considerar realizada a exportação, criando uma situação ficta ou presumida,
no sentido de igualar a venda direta ao exterior à venda à empresa comercial exportadora com o
fim específico de se caracterizar a exportação para o exterior, o dispositivo da Instrução
Normativa disciplina a identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito.
O mesmo critério vale para a dicção da Portaria MF n° 356/88 - que define o
critério de conversão de moeda estrangeira para efeito de registro da receita bruta de vendas nas
exportações de produtos manufaturados nacionais, no momento de averbação do RE ou, quando
aplicável, da data de emissão do Bill of Lading (conhecimento de embarque), não se confundindo
com a identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito.
Já o artigo 2o do Decreto 7.633/11 determina que a receita decorrente de
exportação é verificada pelo valor da mercadoria no local de embarque (efetiva exportação), não
guardando qualquer relação com a identificação do trimestre-calendário.
Portanto, a glosa deve ser mantida.
- NOTA FISCAL CORRESPONDE A OPERAÇÃO DE ENTRADA
(INCONSISTÊNCIA E)
A fiscalização diz:
Apenas operações que geram receita de exportação dão direito ao REINTEGRA. Nota
Fiscal correspondente a operação de entrada não se constitui em documento hábil para
comprovar a exportação de produtos com direito ao REINTEGRA (fl. 68).
O Recorrente afirma que as notas fiscais glosadas referem-se a devolução de
mercadorias e que, tratando-se de operações de entrada, não foram computadas na base de
cálculo do REINTEGRA.
O REINTEGRA destina-se apenas às mercadorias manufaturadas no Brasil e
exportadas. Cita-se a Lei n° 12.546/2011:
Art. 1° É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a
custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2° No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.
Fl. 16963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

A fiscalização entende que o caso trata de mercadorias devolvidas do exterior,
não deveriam ter sido as respectivas notas fiscais e registros de exportação incluídas no
PER/DCOMP. A propósito, cita-se o demonstrativo anexo ao despacho decisório (fl. 71):

No mesmo sentido, a diligência aponta (Informação Fiscal - fl. 16.714):
A empresa esclareceu que tais notas fiscais se referem a notas de devolução que não
constam na base de cálculo do reintegra, tendo anexado planilha com a composição da
base de cálculo, sendo as mesmas desconsideradas na presente análise.
O despacho decisório indeferiu direito creditório de REINTEGRA para tais
notas fiscais.
Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida.
A fiscalização aduz:
Em fl. 68:
Verificar em ‘Demonstração do Cálculo do Direito Creditório.
Em fl. 136:
Notas fiscais válidas para comprovação de crédito do REINTEGRA são aquelas
localizadas na base de dados da Receita Federal do Brasil, que não estejam canceladas,
indicando operação de saída ocorrida dentro do trimestre- calendário do crédito e
comprovando operação de exportação dos produtos discriminados no pedido de
ressarcimento.
Nas Notas Fiscais válidas para comprovação do direito do REINTEGRA informadas no
PER/DCOMP não constam os produtos abaixo identificados, incluídos na ficha “Bens
Exportados:

O manifestante alega que o despacho decisório não esclarece as razões da
inconsistência. Também diz que não sabe se esta inconsistência é reflexo das demais.
Apesar das alegações do interessado, constata-se na fundamentação
apresentada no despacho decisório que os códigos NCM em questão não foram localizados nas
“notas fiscais válidas”.
Portanto:
Fl. 16964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

I. embora tais códigos NCM tenham sido informados pela empresa no
PER/DCOMP, os mesmos não constam de notas fiscais consideradas
“válidas”;
II. por consequência, o processamento eletrônico do PER/DCOMP não
aceitou os créditos do REINTEGRA vinculados aos respectivos
NCM/notas fiscais.
Em sede de diligência, a fiscalização afastou parte das inconsistências
inicialmente apontadas no despacho decisório. Entretanto, manteve o entendimento de que o
reconhecimento do crédito somente alcança as "notas fiscais válidas", conforme segue (fl.
16.717):
Nas notas fiscais válidas para comprovação do direito ao crédito do Reintegra
informadas no PERDCOMP não constam os produtos abaixo identificados, incluídos na
ficha “Bens Exportados”.

É alegado às folhas 13/14 do Recurso Voluntário:
De fato, conforme informado desde o início, as NF’s glosadas dizem respeito a Notas
fiscais de devolução (doc. 18 da manifestação de inconformidade).
Ocorre que o despacho eletrônico não foi capaz de verificar que, justamente por se
trataram de operações de entrada, tais NF’s não foram computadas na base de
cálculo do reintegra da Recorrente.
Para comprovar este fato, a Empresa juntou a planilha integral que compôs a base de
cálculo do reintegra do 3T/2012 (doc. 19 da manifestação de inconformidade).
Nela pode-se verificar que as NF’s aqui glosadas foram inseridas com o número
negativo, isto é, o valor dessa operação NÃO FOI COMPUTADO para efeitos do
cálculo do crédito devido no reintegra (R$ 11.880.641,18). Veja-se inclusive que os
valores computados são negativos (portanto, não aumentam o crédito em favor da
Empresa):
Fl. 16965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

Destarte, se os valores glosados não foram computados para cálculo da base do crédito
não há que se falar em indeferimento do crédito, haja vista que estas NF’s sequer estão
incluídas no âmbito do reintegra. Portanto, a infração E deve ser integralmente
cancelada, na medida em que glosa valores que sequer foram computados no pedido de
compensação.
Neste contexto, a resposta ao item da Resolução n° 3302-001.318, de 20 de
janeiro de 2020 (e-folhas 16.903 e 16.904):
Na tabela apresentada pelo contribuinte às fls. 13 e 14 do Recurso Voluntário, estão
relacionadas as notas fiscais objeto da questão, cujos números constam no PER n°
23038.49866.010414.1.5.17-7750, no campo “NOTAS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO
DIRETA REINTEGRA”, nos seguintes registros, fielmente copiados do PER na tabela
a seguir:

Contudo, quando recuperamos as notas no Sped Fiscal usando as respectivas chaves
informadas no PER, obtivemos os dados da próxima tabela:
Fl. 16966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-012.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

São todas notas fiscais de entrada, emitidas pelo próprio interessado, relativas a
mercadorias recebidas do exterior, código CFOP 3201, próprio para devoluções de
vendas efetuadas para o exterior.
Portanto, o interessado relacionou no PER n° 23038.49866.010414.1.5.17-7750 as notas
fiscais com os números e as chaves de identificação coincidentes, mas com valores
completamente diferentes e muito superiores aos valores reais das referidas notas. O
sistema automático, ao efetuar o batimento eletrônico, identificou o problema e
classificou as notas como “Inconsistência E - Nota Fiscal corresponde a operação de
entrada”. Procedimento correto, pois são realmente notas fiscais de entrada, que não
poderiam gerar crédito de Reintegra.
Portanto, improcede a alegação.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.

É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 16967
DF CARF MF
Documento nato-digital